Tribunal: STF
Processo: RE 259339
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-09
Data de publicação: 2000-05-09

Ementa:
EMENTA - ITBI: progressividade: L. 11.154/91, do Município de São
Paulo: inconstitucionalidade.
A inconstitucionalidade, reconhecida pelo STF (RE 234.105), do
sistema de alíquotas progressivas do ITBI do Município de São Paulo (L
.
11.154/91, art. 10, II), atinge esse sistema como um todo, devendo o
imposto ser calculado, não pela menor das alíquotas progressivas, mas

na forma da legislação anterior, cuja eficácia, em relação às partes,

se restabelece com o trânsito em julgado da decisão proferida neste
feito.